Tribunal: CARF
Processo: 13161.720283/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720283/2013-31
ACÓRDÃO
3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação
de PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Acompanhou o relator pelas conclusões o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho que apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento (fls. 02), protocolado em
formulário papel (em 19/03/2013), por meio do qual, o contribuinte em epígrafe,
pretende
retificar
o
pedido
de
ressarcimento
eletrônico
–
PER
no
19977.16961.010908.1.1.11-9907, tratado no processo administrativo no
13161.901102/2011-12. Observe-se que o crédito é relativo ao Cofins vinculado às
receitas não cumulativas do mercado interno não tributado (MINT) do 1o
trimestre de 2008 e foi solicitado inicialmente no valor de R$ 305.293,85 e,
posteriormente, no valor de R$ 336.374,33.
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Dourados – MS, que emitiu, em 15/07/2014, o
Despacho Decisório GAB/DRF/DOU/MS no 311/2014 que indeferiu a retificação do
PER n° 19977.16961.010908.1.1.11-9907, efetuada pelo pedido de ressarcimento
em papel, com a observação de que a decisão da autoridade administrativa, de
acordo com o disposto no art. 78 da IN RFB no 1.300, de 2012, era definitiva.
A autoridade a quo sustenta, consoante o contido no Parecer
SARAC/DRF/DOU/MS No 248/2014 (que fornece o embasamento para a emissão
do despacho decisório) que o pedido de retificação foi indeferido porque na data
de sua apresentação (19/03/2013) já existia decisão administrativa relativa ao
PER n° 19977.16961.010908.1.1.11-9907. Explica que este pedido eletrônico foi
analisado de forma automática (pelos sistemas da RFB) e que ele foi deferido
integralmente (no valor do crédito solicitado), tendo a interessada tomado ciência
da decisão administrativa em 27/01/2012, por meio da Comunicação no 59/2012.
Explica, também, que os pedidos de ressarcimento somente podem ser retificados
se eles se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio/entrega do documento retificador, consoante as previsões contidas no
artigos 87, 88 e 107 da IN RFB no 1.300, de 2012.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 25/07/2014 e apresentou,
em 15/08/2014, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada faz um breve relato dos fatos, sustentando que tem o direito ao
crédito solicitado nos pedidos de ressarcimento original e retificador.
No mérito insurge-se, primeiramente, contra o indeferimento da retificação do
pedido de ressarcimento em papel. Relata que, após revisão de seus controles,
apresentou pedido complementar, com dedução do valor reconhecido/solicitado
no PER eletrônico. Sustenta que não se trata de pedido realizado em duplicidade
(já que solicitou somente o saldo/diferença de crédito) e que os art. 32 e 87 da IN
RFB no 1.300, de 2012, lhe concedem o suporte legal para a sua apresentação.
Alega que o parágrafo único do art. 88 da IN RFB no 1.300, de 2012, não pode ser
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
3
interpretado de forma isolada. Diz que ao se interpretar, de forma sistêmica, o
mencionado art. 88 em conjunto com o art. 107 da mesma instrução normativa
chega-se à conclusão de que o impedimento de retificação aplica-se tão somente
para os casos em que os contribuintes já tenham sido intimados da decisão
administrativa final, proferida pelo titular da Delegacia da Receita Federal, que
verse sobre o mérito do crédito objeto do pedido de ressarcimento. Nesse sentido,
afirma que não tomou ciência da intimação contida no TIPF em 25/01/2013
(conforme informado pela fiscalização), mas tão somente em 25/04/2014, quando
do início do procedimento fiscal desenvolvido com base no MPF no
0140200.2013.00020. No tocante ao comunicado no 59/2012, argumenta que ele
não pode ser considerado um despacho decisório (nos termos exigidos pela
legislação), uma vez que apenas informa que os sistemas da RFB, por meio de
análise automática (eletrônica), reconheceram o montante integral do crédito. Diz
que referido comunicado não analisou o mérito do crédito e que este somente
passou a ser discutido após o encerramento do procedimento fiscal (MPF citado).
Argumenta, também, que no momento do protocolo o crédito complementar não
estava albergado pela prescrição/decadência e que a não aceitação do pedido em
papel contraria o art. 165 do CTN. Acrescenta que o pedido complementar não
trouxe nenhuma desvantagem ao fisco, pois o procedimento fiscal, que foi iniciado
somente em 25/04/2013, efetuou diligências e análise de documentos que
possibilitaram verificar a materialidade do crédito. Ainda nessa direção, sustenta,
com base em julgados do CARF, que os aspectos materiais devem prevalecer sobre
os aspectos formais e que diante da existência comprovada do equívoco (no
preenchimento do PER original) a retificação do pedido deveria ter sido realizada
de ofício pela fiscalização.
Na seqüência, a manifestante traz um longo arrazoado por meio do qual passa a
defender o direito ao crédito solicitado.
Diante do exposto, a manifestante requer a reforma do despacho decisório
contestado para o fim de: (i) aceitar o pedido de ressarcimento retificador; (ii)
reconhecer o direito a manutenção dos créditos solicitados; e (iii) ressarcir os
créditos pleiteados com a incidência da taxa Selic, a partir de cada período de
apuração.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-67.062, de 31 de julho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, não
conhecer da manifestação de inconformidade apresentada, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
4
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação de
PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235, de 1972).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
A recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - COOAGRI interpôs
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
1
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS RETIFICADORES
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera ipsis litteris os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Relativo o saldo de créditos acumulados no 1o trimestre de 2008, cabe destacar
que inicialmente, em 01/09/2008 a contribuinte protocolou eletronicamente
através
PER/DCOMP
n°
19977.16961.010908.1.1.11-9907
o
pedido
de
ressarcimento do saldo credor de COFINS Vinculado a Receita não Tributada no
Mercado Interno no montante de R$ 305.293,85.
Sendo
este
PER/DCOMP
convertido
no
processo
administrativo
13161.90102/2011-12, o qual posteriormente em 27/01/2012 por meio da
Comunicação n° 59/2012 a contribuinte foi informada que através de analise
automática, ou seja, análise efetuada pelo sistema da RFB onde as informações
contidas na DACON e PERDCOMP são confrontadas sem que haja análise do
mérito, o crédito no montante originalmente apresentado havia sido deferido.
Destaca-se ainda que, relativo a este processo até o momento a contribuinte não
foi cientificada do referido comunicado informando o montante do crédito
reconhecido, não tomando ciência que a RFB tenha emitido o correspondente
Despacho Decisório e/ou formalizado os fundamentos da decisão administrativa.
Ocorre que, em 2013, mediante procedimentos de revisão do período, a
contribuinte constatou ter equivocadamente informado no referido PER/DCOMP
saldo de crédito inferior ao que deveria ter sido informado, sendo que, o saldo de
crédito objeto do ressarcimento deveria corresponder na realidade ao montante
total de R$ 641.668,18.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
5
Assim, devido as impossibilidades técnicas do sistema da RFB em não aceitar a
retificação do PERDCOMP originalmente apresentado, e também, em realizar o
protocolo eletrônico de crédito complementar para o mesmo período de apuração
em que já havia outro PERDCOMP; afim de obter o ressarcimento do saldo credor
do período na plenitude, conforme seu direito, a contribuinte por meio de
formulário papel, já deduzindo do saldo o montante anteriormente reconhecido,
protocolou em 19/03/2013 o pedido de ressarcimento do saldo complementar do
período no montante de R$ 73.028,64, isto em conformidade com o disposto no
art. 32 da IN RFB 1.300/2012, bem como no parágrafo único do art. 87 da referida
IN, citamos:
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório. (...)
Art. 87 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior
exame pela autoridade competente da RFB. (grifos acrescidos)
Desta forma, este pedido de ressarcimento protocolado em papel, foi convertido
no processo administrativo n° 13161.720283/2013-31, o qual sendo tratado pela
RFB como pedido de ressarcimento retificador foi objeto de analise pela
fiscalização através do MPF n° 0140200.2013.00020, conforme já enfatizado.
Destaca-se que não se trata de pedido de ressarcimento em duplicidade, já que a
contribuinte tomou cuidado de solicitar no pedido de ressarcimento em
formulário, o saldo crédito já deduzido do montante solicitado eletronicamente
através do PERCOMP, ou seja, solicitou no segundo pedido somente o
ressarcimento do crédito complementar do período.
Entretanto, mesmo a fiscalização tendo efetuado a análise das informações e
documentação relativo a este período, tendo executado as diligências que
possibilitaram elaborar seu entendimento quanto ao mérito, conforme trataremos
mais adiante, a delegacia da RFB de Dourados, entendeu que o crédito pleiteado
deveria ser indeferido em razão de entender que a contribuinte não poderia ter
efetuado a retificação do pedido de ressarcimento conforme equivocados
argumentos expostos no Relatório Fiscal, elaborado pela fiscalização e
posteriormente no Despacho Decisório proferido pela DRF/DOU.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
6
Segundo o argumento exposto no Relatório Fiscal, elaborado pela fiscalização ao
final da analise das informações e documentação do período, o crédito deveria ser
indeferido em virtude de que os pedidos de ressarcimento apresentados em
formulário terem sido protocolados em 19/03/2013, data supostamente posterior
a ciência pela contribuinte ao Termo de Início de Procedimento Fiscal relativo ao
MPF, cuja intimação para a apresentação dos documentos para análise do crédito
segundo informação transcrita no Relatório Fiscal teria ocorrido em 25/01/2013.
Importante observar adiante!
Assim, em sua interpretação equivocada e isolada do parágrafo único do art. 88
da IN RFB1.300/2012, o crédito por força deste dispositivo, segundo seu
entendimento, deveria ser indeferido:
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Todavia, como veremos na sequencia este dispositivo não pode ser interpretado
de forma isolada. Porém, mesmo que por um momento seja aceita tal
interpretação isolada, mesmo assim o entendimento contido no Relatório fiscal é
equivocado, pois a contribuinte não tomou ciência da intimação contida no TIPF
em 25/01/2013 (janeiro) conforme informação contida no Relatório Fiscal, mas
somente em 25/04/2014 (abril) mediante ciência pessoal do início dos
procedimentos desencadeados face o Mandado de Procedimento Fiscal MPF n°
0140200.2013.00020, também datado de 25/04/2014, cuja veracidade pode ser
consultada no site www.receita.fazenda.gov.br através do código de acesso
84926688.
Portanto, fica evidente que o argumento contido no Relatório Fiscal dever ser
afastado, uma vez que pedido de ressarcimento em formulário foi protocolado
antes da intimação referida no Relatório Fiscal, logo, se tratando de mero
equívoco na transcrição de datas pela fiscalização em seu relatório. Ou, teria
agido o agente fiscal com especiosidade?
Ocorre que, além do equivoco de datas contido no Relatório Fiscal, a SARAC ao se
manifestar sobre os fundamentos utilizados pela fiscalização (parágrafo único do
art. 88 da IN RFB 1.300/2012 de forma isolada), em seu parecer que acompanha o
Despacho Decisório da DRF, no intuído de justificar o indeferimento do pedido de
ressarcimento complementar em formulário, argumenta que o referido pedido de
ressarcimento não poderia ser aceito devido o protocolo em formulário ter
ocorrido somente após a ciência da Comunicação n° 59/2012 que informou o
reconhecimento automático do crédito que se refere o processo administrativo
13161.901102/2011-12.
O fato é, que a decisão contida do Despacho Decisório da DRF-DOU, em indeferir
considerando não aceito o pedido de ressarcimento em formulário papel,
protocolado em 25/04/2013, decorre da isolada e equivocada interpretação do
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
7
parágrafo único do art. 88 da IN RFB 1.300/2012, sendo certo que para
compreensão sobre quando e quais impedimentos se aplicam retificação do
pedido de ressarcimento se deve efetuar a intepretação sistêmica do art. 88
(considerando o caput) combinado com o art. 107 da IN RFB 1.300/2012,
conforme disposto a seguir:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
(...)
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF,
Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso, (grifos acrescidos)
Ou seja, conforme análise sistêmica destes dispositivos, fica evidente que o único
requisito de impedimento para que não se possa retificar o pedido de
ressarcimento é caso a contribuinte já tenha sido intimada através de Despacho
Decisório proferido pelo titular da DRF da decisão administrativa final sobre o
mérito do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Tal procedimento visa evitar que uma vez já decido sobre o mérito do pedido de
ressarcimento, algum contribuinte intencione rediscutir no mesmo período de
apuração algo que já foi decidido contrário.
Contudo, este não é o caso em questão; até então, ainda não havia sido discutido
o mérito, ao contrário do entendimento da fiscalização; não havia nenhuma
restrição o impedimento normativo que impedisse a contribuinte de efetuar o
protocolo do pedido de ressarcimento em papel em 25/04/2013, uma vez que,
relativo ao pedido de ressarcimento original até o momento, não tomou ciência da
existência de Despacho Decisório proferido pelo titular da DRF contendo decisão
administrativa final relativo ao processo que trata o pedido de ressarcimento
originalmente apresentado em 01/09/2008.
Logo, não cabe o argumento que a Comunicação recebida pela contribuinte em
27/01/2012, impediria a partir desta data, a retificação do pedido de
ressarcimento, uma vez que esta comunicação não se trata de Despacho
Decisório, contendo a decisão administrativa final nos termos do art. 107 da IN
RFB 1.300/2012.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
8
A referida Comunicação, recebida pela contribuinte em 27/01/2012 (fl. 521/522),
a qual a fiscalização entendeu que impediria a contribuinte de retificar o pedido de
ressarcimento do período, na realidade é um comunicado emitido pela Seção de
Arrecadação e Cobrança -SARAC, onde este setor da RFB apenas informou nesta
data, que o sistema de RFB por analise automática (eletrônica) reconheceu o
montante original do crédito solicitado eletronicamente através do PERDCOMP, e
que o crédito reconhecido não havendo discordância seria utilizado para
compensação de oficio com débitos da contribuinte que se encontravam em
aberto.
Portanto, em se tratando o referido Comunicado de um documento que não
tratou da análise do mérito, emitido pela SARAC, e não pelo Titular da DRF
(Delegado), na forma do art. 107 da IN 1.300/2012, tal documento não pode ser
equiparado a um Despacho Decisório, pois somente agora, após a conclusão do
MPF 0140200.2013.00020 que o mérito do processo, como trataremos a seguir,
foi analisado, sendo tão somente agora proferido o Despacho Decisório para que
se possa propor o presente recurso.
Para além disso, considerando que o crédito no momento do protocolo em
formulário não estava albergado pela prescrição/decadência, nos termos do
Decreto 20.910/32, não aceitar que a contribuinte possa solicitar o pedido de
ressarcimento complementar contraria o art. 165 do CTN.
Da mesma forma, o pedido de ressarcimento complementar/retificador não
trouxe nenhuma desvantagem ao fisco, pois como já mencionado, mediante MPF
iniciado em 25/04/2013, a fiscalização efetuou as diligências e análises dos
documentos, que possibilitaram verificar a materialidade do mérito do crédito,
não merecendo por conseguinte, prevalecerem os aspectos formais em relação
aos aspectos materiais do tema em questão, qual seja, a plenitude de seus
créditos, conforme legislação.
Pelo contrário, as alegações utilizadas no intento de justificar o indeferimento é
que são prejudicais a administração pública, pois não há sentido em promover
esforços para efetuar todos os procedimentos fiscais, para a melhor análise do
mérito, como de fato ocorreu, se ao final, os aspectos formais fossem utilizados
como único argumento para o indeferimento.
Pelo exposto, considerando os procedimentos adotados no Processo em comento,
o entendimento adotado pela fiscalização s.m.j., está violando o artigo 2o da lei
9.784/99; não observando os princípios que devem nortear a administração
pública, dentre eles os da objetividade; adequação de meios e fins; simplicidade;
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público; constantes no Parágrafo Único do mencionado
artigo.
[...]
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
9
O fato é que, comprovado o equívoco no preenchimento do PERDCOMP original,
comprovada a materialidade do mérito, conforme análise efetuada pela
fiscalização através de MPF, a correção deste equívoco por meio do pedido de
ressarcimento complementar efetuado em formulário papel, não pode ser
invalidada.
[...]
Há que se ter presente que, na realização do direito, os aspectos materiais devem
prevalecer em relação aos aspectos formais, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Assim, uma vez que relativamente ao período, a fiscalização efetuou a análise dos
documentos e informações necessárias para averiguar o mérito, o pedido de
ressarcimento retificador não poderia ser indeferido, por excesso de formalismo.
Por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram devidamente
dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-
os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Conforme se verifica pela leitura do relatório acima, o presente processo trata,
unicamente, do indeferimento do pedido de ressarcimento retificador (fls. 02),
protocolado em formulário papel (em 19/03/2013), o qual pretende retificar o
pedido de ressarcimento eletrônico – PER no 19977.16961.010908.1.1.11-9907,
tratado no processo administrativo no 13161.901102/2011-12.
Nesse sentido, portanto, o único mérito que pode vir a ser discutido no âmbito do
presente processo é a possibilidade de admissão de referido pedido de
ressarcimento (formalizado em papel) para o fim de retificar o pedido de
ressarcimento eletrônico – PER no 19977.16961.010908.1.1.11-9907 entregue
anteriormente.
Ocorre, contudo, que a autoridade a quo deixou bem claro, tanto no despacho
decisório como também no parecer da Sarac, que a decisão da autoridade
administrativa neste ponto era definitiva.
O fundamento legal que embasa citada decisão é o art. 78 da IN RFB no 1.300, de
2012, abaixo reproduzido (cujo conteúdo semelhante encontra-se disposto no art.
140 da IN RFB no 1.717, de 2017, que substituiu a mencionada instrução no 1.300).
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
“(...)
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
(...)”
Ainda que assim não fosse, nota-se que não é possível admitir a manifestação de
inconformidade como pretende o contribuinte.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
10
Isto porque, a possibilidade do contencioso administrativo no tocante aos pedidos
de ressarcimento, restituição e compensação, encontra fundamento no art. 77 da
IN RFB no 1.300, de 2012, reproduzido a seguir (cujo conteúdo semelhante
encontra-se disposto no art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017).
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
“(...)
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra
o indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
(...)”
Porém, no presente caso, o ato praticado pela autoridade administrativa foi o de
não admissão de pedido de ressarcimento retificador, cuja contestação não está
abrangida no dispositivo legal acima.
Em resumo, de acordo com a legislação acima, no caso de indeferimento de
retificação de pedido de ressarcimento não cabe apresentação de recurso no
âmbito do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235, de 1972).
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de não conhecer da manifestação
de inconformidade apresentada.
Ademais, salvo melhor juízo, não há qualquer equívoco a ser retificado de ofício
pela fiscalização, uma vez que o pedido de retificação do PER só foi apresentado pela recorrente
após a ciência do reconhecimento do direito creditório, por análise automática, por meio da
Comunicação no 59/2012 (fl. 521), nos seguintes termos:
Pela presente é dada ciência reconhecimento do direito creditório favorável ao
contribuinte, por análise automática, no valor original de R$ 305.293,85.
Quando das verificações para o pagamento do valor pleiteado, constatou-se a
existência de débitos administrados pela RFB em aberto e/ou inscritos em Dívida
Ativa da União.
Com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, no artigo 7o do Decreto-
Lei n° 2.287/86 e no artigo 6o do Decreto n° 2.138/97, informo que o valor do
crédito reconhecido será compensado de ofício com os débitos existentes.
Fica Vossa Senhoria intimado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias
contados da ciência desta, quanto ao procedimento de compensação. A não
manifestação implicará em concordância tácita, nos termos do artigo 6o,
parágrafo 1o, do Decreto n° 2.138/97.
Havendo discordância quanto à compensação de ofício do débito, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil reterá o valor da restituição até que os
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
11
débitos sejam liquidados, nos termos do artigo 6o, parágrafo 3o, do Decreto
2.138/97.
Foi justamente neste sentido o entendimento exposto no Parecer
SARAC/DRF/DOU/MS no 248/2014:
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, já em vigor
quando o contribuinte apresentou o presente requerimento, determina que os
Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins somente poderão ser
retificados (via pgd PER/DCOMP ou, nos casos admitidos, em formulário papel)
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio/entrega do documento retificador. Sendo que o artigo 107 da citada
IN esclarece quais casos serão considerados pendentes de decisão administrativa:
[...]
No caso em tela, como já relatado, em 01/09/2008 o contribuinte transmitiu o
Pedido de Ressarcimento n° 19977.16961.010908.1.1.11-9907 com créditos de
Cofins nãocumulativa – mercado interno apurados no 1° trimestre de 2008 no
valor de R$ 305.293,85.
Em 27/01/2012, por meio da Comunicação n° 59/2012, constante nos autos do
processo
n°
13161.901102/2011-12,
o
interessado
tomou
ciência
do
reconhecimento do direito creditório por análise automática no valor de R$
305.293,85.
Portanto, somente após ser cientificado da decisão proferida no processo acima
citado, o interessado apresentou, em 19/03/2013, o presente Pedido de
Ressarcimento em papel, pedido esse que, na verdade, tinha a pretensão de
retificar o PER anteriormente transmitido, no sentido de acrescentar, aos valores
originalmente requeridos, suposto saldo credor acumulado de Cofins em
operações no mercado interno.
Dessa forma, a retificação pretendida se operou após a ciência da respectiva
decisão administrativa, portanto, precluso estava o direito de apresentar o pedido
retificador, sendo cabível indeferir a retificação.
Conforme artigo 78, da IN RFB n° 1.300/2012, é definitiva a decisão da autoridade
administrativa que indeferir pedido de retificação de PER/DCOMP que já foi objeto
de decisão administrativa: [...]
De igual modo, assim restou disposto no Despacho Decisório GAB/DRF/DOU/MS N°
311/2014:
O DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM DOURADOS -
MS, no uso das atribuições previstas no artigo 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14
maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União no 95, de 17 de maio de 2012,
e com base nas fundamentações legais e considerações do Parecer
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
12
SARAC/DRF/DOU/MS n° 248/2014, bem como do Relatório Fiscal (fls. 495/517),
DECIDE:
- INDEFERIR o pedido de retificação do PER n° 19977.16961.010908.1.1.11-9907 e,
consequentemente, NÃO ACEITAR o Pedido de Ressarcimento retificador
protocolado em formulário papel em 19/03/2013.
Conforme artigo 78, da IN RFB n° 1.300/2012, é definitiva a decisão da autoridade
administrativa que indeferir pedido de retificação de PER/DCOMP que já foi objeto
de decisão administrativa.
Quanto ao caráter decisório da Comunicação no 59/2012, merecem transcrição o
artigo 7o, caput e §1o, do Decreto-Lei no 2.287/86 e o artigo 6o, caput e §1o, do Decreto no
2.138/97:
Decreto-Lei no 2.287/86
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional.
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
Decreto no 2.138/97
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem
débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo
para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o
seu silêncio considerado como aquiescência.
§ 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do
procedimento estabelecido no art. 5°.
Por tais razões, e tendo em vista que a recorrente apenas reiterou os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, sem contestar os fundamentos expostos no v.
acórdão recorrido, deixo de conhecer do Recurso Voluntário, por ter como objeto decisão
definitiva da autoridade administrativa, a qual não comporta o rito do processo administrativo
fiscal.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ter como
objeto acórdão da DRJ que não conheceu da manifestação de inconformidade por ter sido
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
13
interposta em face de decisão definitiva da autoridade administrativa, a qual não comporta o rito
do processo administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho
O Colegiado não conheceu do recurso, seguindo o brilhante voto do relator. Entendi
que o recurso realmente não deveria ser conhecido, porém por outros motivos que passo a
discorrer.
A decisão recorrida não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de
que insurgências que versem sobre indeferimento de retificação de pedido de ressarcimento não
segue o rito do processo administrativo fiscal.
Porém, no presente caso, o ato praticado pela autoridade administrativa foi o de
não admissão de pedido de ressarcimento retificador, cuja contestação não está
abrangida no dispositivo legal acima.
Em resumo, de acordo com a legislação acima, no caso de indeferimento de
retificação de pedido de ressarcimento não cabe apresentação de recurso no
âmbito do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235, de 1972)
Portanto, a discussão que se deveria ter sido travada no recurso voluntário estava
restrita na definição do rito a ser seguido nos casos de inconformismo com a decisão que versa
sobre retificação de pedido de ressarcimento.
Ocorre que no recurso voluntário, a recorrente não trouxe à baila a questão, não
apresentou a antítese contra o motivo determinante que sustentou a decisão de primeira
instância. Essa fato induz ao não conhecimento do recurso, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo
em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou
a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato e
de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-004.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720283/2013-31
14
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha no recurso sobre qual seria o rito
processual a ser seguido nos casos de retificação de pedido de ressarcimento, motivo
determinante para o não conhecimento da manifestação de inconformidade, não conheço do
recurso, por tratar de matéria estranha à ratio decidendi da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 680
DF CARF MF
Original